Tribunal: TCU
Processo: 019.632/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6235/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.632/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Ribeiro Duarte (XXX.939.706-XX); Bruno Ocelli Ungheri (XXX.118.246-XX); Denise Falcao (XXX.964.987-XX); Jadson Castro Gertrudes (XXX.755.795-XX); Julia Castro Mendes (XXX.119.526-XX); Raquel de Deus Mendonca (XXX.148.206-XX); Rodrigo Dian de Oliveira Aguiar Soares (XXX.214.226-XX); Silvia de Paula Gomes (XXX.122.136-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.